Tribunal: TJDFT
Processo: 0712142-52.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0712142-52.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CEDET - CENTRO DE DERMATOLOGIA &amp; ESTETICA DE AGUAS CLARAS LTDA - ME AGRAVADO: ROBERTA SEVERINA DE MELO PEREIRA DO NASCIMENTO, MARCO OTAVIO ROCHA COUTO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por CEDET - CENTRO DE DERMATOLOGIA &amp; ESTÉTICA DE ÁGUAS CLARAS LTDA - ME contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Brasília, nos autos da liquidação de sentença movida contra a agravante e outro por ROBERTA SEVERINA DE MELO PEREIRA DO NASCIMENTO, que, segundo alega a agravante, teria alteado o objeto da perícia designada nos autos. A agravante relatada que o objeto da liquidação se sentença é a apuração de danos materiais decorrentes das despesas realizadas pela agravada para reparação de lesões corporais por ela suportadas em razão de erro médico, destacando que na primeira decisão que determinou a realização da perícia, o objeto da prova foi definido nos seguintes termos: “para liquidar a expressão financeira dos danos materiais suportados pela parte requerente.” Afirma que depois de enfrentada dificuldade para nomeação de perito que aceitasse o encargo, foi proferida nova decisão no ID 217464280, que teria alterado e ampliando os limites da prova pericial, instituindo que o expert deve: “ante a impugnação dos requeridos aos pedidos e documentos apresentados pela requerente, analisar a pertinência dos procedimentos por ela realizados e/ou pretendidos a fim de subsidiar o Juízo na liquidação da obrigação de pagar”. Afirma que apresentou duas impugnações à suposta alteração do alcance da prova pericial, até a prolação da decisão que aponta como agravada, exarada no ID 225825633, que não conheceu das insurgências. Reclama que a alteração na definição do objeto da pericia acarreta grande diferença no objeto da prova, aduzindo que a primeira determinação “diz respeito à mera análise dos procedimentos que a primeira agravada alegou ter realizado e a apreciação da documentação que acompanhou seu pedido”, e assevera que “falar em “terapêuticas” e “procedimentos” pretendidos, ou seja, ainda a serem realizados, é matéria que ultrapassa os limites inicialmente designados, fato que instaura a insegurança jurídica e representa uma ofensa direta ao contraditório e à ampla defesa da agravante”. Destaca que “a agravante apresentou apenas 2 (dois) quesitos e não indicou assistente técnico pelo fato de que o objeto da perícia, incialmente definido, era restrito ao que já se encontrava carreado nos autos, não sendo a defesa adequada para o objeto ampliado que vai definir tratamentos e procedimentos a serem realizados mais de 10 (dez) anos depois da ocorrência do dano (manchas na pele das pernas).” Tece considerações sobre a demora para o ajuizamento da liquidação de sentença e para realização da perícia, sobre ser excessivo o valor dos honorários periciais, e afirma que a lide é travada entre partes maiores e capazes versando sobre direitos disponíveis, ressaltando que a agravada não pediu prova pericial e não apresentou quesitos, concluindo que o juízo de origem não poderia impulsionar o processo para realização da prova, sem iniciativa da parte interessada. Afirma, ainda, que a continuidade do procedimento de liquidação de sentença é “sem sentido”, pois pesa penhora no rosto dos autos em desfavor da agravada passível de absorver a integralidade da indenização que vier a ser apurada como devida. Sustenta, por fim, a presença dos pressupostos para concessão de efeito suspensivo ao recurso, sustentando, quanto ao periculum in mora, que a realização da perícia acarretaria o exaurimento do objeto do recurso e que “...recai sobre a agravante uma obrigação de pagar cujo limite máximo, atualizado, deve situar-se por volta dos R$ 23.000,00 (vinte e três mil reais), não sendo razoável impor o pagamento de mais R$ 6.000,00 (seis mil reais) para a realização de um procedimento pericial que pode ser considerado desnecessário e ainda, com grande probabilidade de vir a restar completamente inócuo”. Busca, em sede de limiar, a suspensão dos efeitos da decisão agravada e da tramitação do processo originário, até o julgamento do agravo de instrumento. No mérito, requer o provimento do recurso, de acordo com as seguintes especificações: “B) No mérito, seja dado provimento ao presente recurso para cassar a r. decisão agravada, determinando-se ao Col. Juízo a quo que, depois de analisar se ainda persiste a necessidade/interesse de realização da perícia, a mantenha nos estritos limites inicialmente fixados na r. decisão ID 160226660; C) Caso não entenda dessa maneira, que esta Col. Turma reforme a r. decisão agravada para conceder às partes a oportunidade de apresentação de novos quesitos e indicação de assistente técnico, em decorrência da ampliação dos limites da perícia designada.” Preparo regular no ID 70304102. É o Relatório. Decido. Nos termos do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil em vigor, ao receber o recurso, o relator poderá negar conhecimento ao recurso manifestamente inadmissível prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. No caso dos autos, o recurso não merece seguimento, porquanto manifestamente inadmissível, já que sua interposição é intempestiva. Destaco, de início, que o prazo para a interposição de agravo de instrumento é de 15 (quinze) dias úteis, consoante dispõe o art. 1.003, § c/c art. 212, ambos do CPC. Da análise dos autos verifica-se que a decisão efetivamente impugnada no agravo de instrumento, que reiterou a determinação de realização de prova pericial, fixando os respectivos honorários periciais, foi proferida em 25 de novembro de 2024, confira-se: “Deflagrada a fase de liquidação de sentença e intimados os requeridos, estes impugnaram os documentos e os valores postulados pela requerente, sobrelevando, em síntese, sua insuficiência e impertinência. Alegou a requerida CEDET – CLÍNICA DE DERMATOLOGIA, ESTÉTICA E SAÚDE INTEGRADA LTDA., ainda, que a pretensão liquidanda extrapolaria os lindes da coisa julgada. Apura-se do provimento jurisdicional liquidando que os requeridos estão adstritos ao pagamento de indenização pelos danos materiais suportados pela requerente, advindos da prestação dos serviços por eles ofertados e executados, limitada ao valor histórico de R$ 16.920,00 relativo a 11/12/2015. Não se verifica do aludido título, por conseguinte, qualquer limitação temporal à busca da requerente pelas terapêuticas de que necessita para ver reparados ou, ao menos, reduzidos os danos que sofreu, incumbindo ao perito nomeado nos autos, ante a impugnação dos requeridos aos pedidos e documentos apresentados pela requerente, analisar a pertinência dos procedimentos por ela realizados e/ou pretendidos a fim de subsidiar o Juízo na liquidação da obrigação de pagar, frise-se, já constituída em desfavor dos litisconsortes passivos. Lado outro, intimadas as partes para se manifestarem acerca da proposta de honorários periciais de id. 207964021, apenas o corréu CEDET - CENTRO DE DERMATOLOGIA &amp; ESTETICA DE AGUAS CLARAS LTDA - ME se insurgiu, sobrelevando a excessividade do valor proposto. Intimado a se manifestar, o "expert" manteve o valor originalmente proposto, pugnando pela fixação da verba honorária pelo Juízo. Cotejando o substrato fático contido nos autos, a complexidade da prova técnica, cuja produção se mostra necessária para o deslinde da controvérsia sub judice", a "expertise" do perito nomeado, o quantitativo de quesitos a serem respondidos e a necessidade de se proporcionar uma célere prestação jurisdicional, fixo os honorários periciais em R$ 6.000,00. Intime-se o “expert” para que informe se aceita realizar a perícia deferida nos autos pelo valor ora fixado. Manifestando-se positivamente o perito, intimem-se os requeridos para que promovam o adiantamento da verba honorária ora fixada. Adiantados os aludidos honorários, intime-se o perito para que dê início aos trabalhos, observando-se o prazo de 30 (trinta) dias para a entrega de seu laudo, observando a Secretaria e o "expert" o disposto no artigo 474 do CPC. (ID 21746428) A referida decisão foi publicada no DJe no dia 26 de novembro de 2024, conforme certificado no ID 218897282 dos autos de origem, de modo que no dia útil seguinte teve início o prazo para interposição de agravo de instrumento, contados em dias úteis, findou em 18 de dezembro de 2024. Dessa forma é intempestivo o presente agravo de instrumento, interposto apenas em 28 de março de 2025. Constatada de forma inequívoca a intempestividade do agravo de instrumento, é imperativa a negativa de conhecimento do recurso por deliberação monocrática do Relator, consoante impõe o art. 932 do CPC. Coadunando com esses argumentos, confiram-se os seguintes precedentes desta Sexta Turma Cível: AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO QUE NEGA SEGUIMENTO A RECURSO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. APRECIAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. A matéria suscitada em agravo de instrumento interposto intempestivamente, ainda que seja de ordem pública, não pode ser conhecida, em razão do fenômeno da preclusão. 2. É descabido o reexame do conteúdo do ato decisório impugnado no recurso quando este não ultrapassa sequer a barreira da admissibilidade. Com exceção das hipóteses de remessa necessária, a devolução da matéria ao órgão ad quem está sujeita à interposição de recurso e ao seu conhecimento. 3. Agravo interno conhecido e não provido. Aplicação de multa (art. 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil - CPC). (Acórdão 1431680, 07093685420228070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 15/6/2022, publicado no DJE: 6/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. INTEMPESTIVIDADE. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. I - As razões do agravo interno não infirmam os fundamentos da decisão que não conheceu do agravo de instrumento manifestamente intempestivo. II - O pedido de reconsideração ou outra postulação equivalente não reabre o prazo recursal. A segunda decisão proferida pelo MM. Juiz apenas determinou o cumprimento da anterior, acobertada pela preclusão. III - Agravo interno desprovido. Acórdão 1628157, 07158719120228070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 19/10/2022, publicado no DJE: 7/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO POR INTEMPESTIVIDADE. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. NÃO INTERRUPÇÃO DO PRAZO RECURSAL. DECISÃO MANTIDA. 1. Cuida-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática que, nos termos do art. 932, III, do CPC, não conheceu do agravo de instrumento, em face da sua intempestividade. 2. Se do primeiro ato decisório decorre o prejuízo à parte, dele é contado o prazo para recorrer, não do segundo, que traduziu simples indeferimento de pedido de reconsideração da anterior, uma vez que o pedido de reconsideração não tem o condão de interromper o prazo recursal. Precedentes. 3. Agravo interno não provido. (Acórdão 1374451, 07151602320218070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 22/9/2021, publicado no DJE: 13/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) É necessário ressaltar por fim, conforme se depreende dos precedentes acima destacados, que a formulação de pedidos de reconsideração na instância originária, não restabelece o prazo para interposição de agravo de instrumento. Trata-se de observação oportuna, pois ao justificar a tempestividade do recurso, a recorrente faz referência a impugnações contra a decisão agravada apresentadas nos autos de origem, que sequer foram conhecidas pelo Juízo de origem. Tanto que, para justificar a interposição tardia do recurso, apontou como agravada decisão que se limitou a designar novo perito e que, quanto aos pedidos de reconsideração apresentados pela agravante, se limitou a dispor: “NADA A PROVER quanto aos pedidos formulados pelos requerentes na petição de id. 221159677, uma vez que escudados na premissa inexistente de que houve a determinação de realização de nova perícia.” (ID 225825633) O referido provimento, portanto, apenas confirmou a decisão que havia reiterado a determinação de realização de perícia, efetivamente impugnada no agravo de instrumento, não conhecendo do pedido de reconsideração formulado pela recorrente, de modo que não houve renovação do prazo recursal. Diante do exposto, nego conhecimento ao recurso, com fulcro no artigo 932 do CPC, ante sua intempestividade. Comunique-se ao Juiz da causa. Intimem-se. Brasília, 31 de março de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator